Tribunal: TJES
Processo: 5000023-62.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-62.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR GARCIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000023-62.2021.8.08.0053

RECTE.:
ADEMAR GARCIA DE OLIVEIRA

RECDO.:
BANCO C6 S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NECESSIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR DA CONTRAÇÃO, COMO REFLEXO DA NULIDADE CONTRATUAL.
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS.
RESTITUIÇÕES DE FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte r
equerente
aduz
, em síntese,
ter sido surpreendida pela contratação, sem a sua autorização, de 02 empréstimos consignados junto ao banco requerido, um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 25/01/2021 e outro no valor de R$ 10.589,20 (dez mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), em 17/02/2021. Aduz que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; e, por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, bem como
indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4119503), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que o contrato apresentado nos autos é fraudulento.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 4119507, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4119499
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se à existência, no caso, de fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição recorrida.

Diante das provas carreadas aos autos, peço vênia ao juízo de piso para discordar da decisão recorrida, tendo em vista que não restam dúvidas de que a parte autora foi vítima de fraude.

Observando os documentos probatórios apresentados no processo, bem como os fatos narrados, é possível vislumbrar diferenças significativas na documentação apresentada pelo autor da ação e informações constantes nos contratos apresentados pelo ora recorrido em sede de contestação.

Saliento que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos referidos contratos (IDs. 4119412 e ID. 4119411), procuração (ID. 4119388) e demais documentos constantes no processo. A própria assinatura difere da carteira de identidade, posto que no contrato esta é realizada de forma firme, enquanto que no documento de identidade percebe-se, claramente, que esta é feita de forma trêmula, sem qualquer tipo de firmeza no manejo da caneta esferográfica.

Assim, através da comparação entre as assinaturas, se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza e formato das letras com que assina o autor, estando as assinaturas visivelmente diferentes.

Ademais, o endereço do autor está equivocado em ambos os contratos, sendo inexistente o logradouro registrado pela instituição financeira. Saliento, nesta oportunidade, que a “Rua Alto Rio Novo” não existe na cidade de Alto Rio Novo, tampouco a residência de nº 8520. O bairro e endereço indicados são diferentes do local em que reside o autor, na zona rural do município.

Por fim, ainda não se pode esquecer que o contrato teria sido assinado pessoalmente pelo recorrente, todavia, não há nenhum outro comprovante, para além do contrato, de que o mesmo teria estado na agência na data indicada em contrato. Da mesma forma, tenho que a empresa recorrida deixou de juntar aos autos imagens de circuito interno ou outros documentos aptos a comprovar o alegado.

Para além disso, a postura do autor de depositar em juízo o valor indevidamente creditado em sua conta, referente a um dos contratos discutidos nos autos, assim que percebeu tratar-se de valor indevido, se coaduna com o relato apresentado nos autos, de não contratação do valor indicado.

Assim, resta claro que, diante da falta probatória de consentimento do requerente por ato legal, e a afirmação de desconhecimento de tais obrigações perante a requerida, a situação configura fraude contratual.

Observo que a instituição financeira sequer apresentou proposta de solução administrativa do problema enfrentado pelo autor, que teve sua renda mensal comprometida por erro da recorrida, que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Pelo exposto, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

A indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

A correção monetária e os juros moratórios legais das restituições deve considerar a data dos depósitos na conta do autor e os descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário, admitindo-se a compensação dos valores.

Outrossim, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. A correção monetária e os juros legais em relação aos danos morais incidem a partir deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e DOU-LHE PROVIMENTO para:

(a) DECLARAR a nulidade dos 02 contratos de empréstimo consignado questionados na presente lide, tornando inexigíveis os débitos indicados nos referidos contratos, bem como os gerados em decorrência destes;

(b) CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados do seu benefício do INSS, antes da propositura desta lide e os descontados no curso desta lide, referentes ao contrato discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária e juros legais desde a data de cada, até o efetivo cumprimento da obrigação. Da mesma forma, deverá o requerente devolver ao requerido a integralidade dos valores depositados em sua conta bancária, também devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar da data do depósito indevido, haja vista que o depósito judicial não se constitui pagamento, não ilidindo a mora. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

(c) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Por fim, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores. Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)